Tribunal: TJES
Processo: 5003547-61.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003547-61.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: LUCIO MAURO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AFASTOU O DANO MORAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL. RECURSO DO CONSUMIDOR PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR OU DE QUEM ACOMPANHASSE A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 591 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003547-61.2024.8.08.0021

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE (RÉ): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRENTE (AUTOR): LUCIO MAURO FERREIRA

RECORRIDOS: AS MESMAS PARTES

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ré) e
LUCIO MAURO FERREIRA
(autor), em face da r. sentença (Id. 13925244) proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A lide versa sobre a legalidade de um débito de R$ 10.273,96, apurado pela concessionária de energia por meio de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que imputou ao consumidor a prática de desvio de energia, bem como a reparação por danos morais decorrentes da negativação de seu nome.

O dispositivo da sentença vergastada assim dispôs:

"Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 10.273,96 [...]; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; c) IMPROCEDENTE o pedido contraposto."

Inconformada, a concessionária ré interpôs Recurso Inominado (Id. 13925252), arguindo a regularidade do procedimento de inspeção e a legalidade da cobrança. Sustenta que o TOI foi lavrado em conformidade com as normas da ANEEL e que o histórico de consumo comprova a fraude. Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Por sua vez, o autor também recorreu (sob a forma de "Apelação", Id. 13925245), pleiteando a reforma parcial da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, configura dano moral presumido.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Ids. 13925259 e 13925251), rechaçando os argumentos adversos.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso do autor como Inominado, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro escusável.

Do Recurso da Concessionária (Ré)

A pretensão recursal da concessionária não merece prosperar. A controvérsia cinge-se à validade do procedimento administrativo que apurou a suposta fraude no medidor de energia do consumidor e embasou a cobrança de recuperação de consumo.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 591, estabelece de forma clara os requisitos para a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), exigindo, em seu inciso I, a entrega de cópia legível ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção,
mediante recibo com assinatura
. No caso de ausência ou recusa do consumidor, o § 3º do mesmo artigo determina o envio do TOI por modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o TOI (Id. 13925236) foi produzido de forma unilateral, sem a assinatura do consumidor ou de qualquer pessoa que tenha acompanhado o ato. A concessionária alega ter enviado o documento via correios (Id. 13925237), contudo, tal providência não supre a exigência legal primária de se oportunizar o acompanhamento da inspeção, que é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo. A ausência de assinatura no TOI o macula de nulidade, tornando-o um documento unilateral e insuficiente para, por si só, comprovar a fraude e justificar a vultosa cobrança.

O histórico de consumo e as fotografias, embora indiciários, não são capazes de, isoladamente, suprir o vício formal do procedimento. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a nulidade do TOI e da cobrança dele decorrente quando não observadas as formalidades previstas na regulamentação da ANEEL. Portanto, a sentença que declarou a inexigibilidade do débito deve ser mantida.

Do Recurso do Consumidor (Autor)

O recurso do autor, por outro lado, merece provimento. A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ilegalidade da cobrança, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Ocorre que, em decorrência do débito indevido, a concessionária promoveu a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (Id. 13925246). A negativação indevida de nome é ato que, por si só, gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo. Tal entendimento é consolidado na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

A situação vivenciada pelo autor — ter seu nome maculado por uma dívida inexistente, fruto de um procedimento administrativo irregular — ultrapassa em muito o mero dissabor, atingindo sua honra, sua imagem e seu crédito na praça, configurando o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida. Assim, entendo como justo e adequado o arbitramento de uma indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela ré,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
;

b)
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo autor,
LUCIO MAURO FERREIRA
, para reformar em parte a r. sentença e
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (data da negativação indevida - Súmula 54/STJ).

Condeno a Recorrente-ré, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em honorários para o Recorrente-autor, em razão do provimento de seu recurso.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)